Tribunal: TJES
Processo: 5001952-95.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001952-95.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
RECORRIDO: SILVIO LUCIO GONTIJO CORDEIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001952-95.2022.808.0021
RECTE
.: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECDO
.: SILVIO LUCIO GONTIJO CORDEIRO

RELATORA
: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO QUITADO PELO CONSORCIADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR. FALTA DE COMUNICAÇÃO DO BANCO SOBRE O DEPÓSITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Aduz o autor que adquiriu junto ao banco requerido a cota 749 do grupo de consórcio 734, vindo a quitar todas as parcelas do consórcio sem que fosse contemplado. Narra que, mediante a ciência de que somente após o encerramento do grupo é que poderia a vir ser reembolsado, o autor aguardou que houvesse o pagamento e, não tendo sido este realizado, encerrou a conta corrente pessoa física a qual era vinculado o referido grupo de consórcio. Passados 4 anos e 8 meses, consultou o serviço disponibilizado pelo Banco Central do Brasil para verificar se haveria algum valor a receber, teria sido informado pelo réu que haveria R$ 835,48 disponível, razão pela qual compareceu a uma agência do banco requerido e, na oportunidade, tomou conhecimento que o banco réu, em 21 de julho de 2017, efetuou a devolução da importância de R$ 7.444,27, em razão do não levantamento do valor por parte do autor. Todavia, afirma que não recebeu tal valor em razão do encerramento de sua conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A vinculada ao grupo de consórcio. Requer a restituição dos valores de R$ 7.444,27, referente às cotas adimplidas, assim como o valor de R$ 835,48, inerente ao saldo monetário junto ao grupo de consórcio.

Em sede de contestação (ID 4873763), o banco requerido, no mérito, afirma que não agiu ilicitamente ou teria havido falha na prestação de seus serviços, vez que não efetuou nenhuma cobrança indevida ao autor.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4873778), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, pelos fundamentos já expendidos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. CONDENO o réu a restituir o autor a quantia no valor de R$7.444,27 (sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), referente as cotas adimplidas, assim como o valor de R$ 835,48 (oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), inerente ao saldo monetário junto ao grupo de consórcio, ambos com correção monetária do desembolso e juros da citação.

Irresignado, o banco Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4873781). Em suas razões, pugna pela inexistência do dano material. Afirma que o contrato celebrado foi de livre pactuação, e se trata de ato jurídico perfeito, inexistindo qualquer abuso ou ilegalidade, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, paa que seja julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões do Autor aos id.4873884, em que pugna pela manutenção da sentença.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, destaco que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Recorrente o ônus de provar que houve o depósito com a respectiva comunicação ao Autor, colacionando aos autos os valores realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso.

Convém mencionar, ainda, que, diferentemente dos casos de desistência de consórcio, a situação trazida à baliza nos presentes autos se refere à consorciado que efetuou o pagamento de todas as parcelas estipuladas em contrato e não foi contemplado, sendo que não houve comunicação por parte da instituição administradora de consórcio acerca dos valores que o autor tinha a receber.

Ademais,a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo, conforme entendimento consolidado deste E. Tribunal, através do Enunciado 25 do Colegiado Recursal,
in verbis:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Neste sentido, diante da ausência de provas de que o recorrente realizou sua contraprestação pecuniária, resta configurado o dever de realizar o pagamento, na forma pretendida pelo autor, sob pena de caracterização do instituto do enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da boa-fé e conservação do contrato.

Desta feita, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

O autor juntou aos autos documentos de ID. 13068644, ID. 13068646 e ID. 13068857 que corroboram com suas alegações, tanto no sentido do adimplemento integral do consórcio firmado entre as partes, como dos valores devolvidos e disponíveis, vinculados à instituição financeira.

Já o réu, não se insurge contra as alegações autorais nesse mesmo sentido, cingindo-se em alegar que não houve falha na prestação de seus serviços, vez que não teria realizado nenhuma cobrança ilícita em desfavor do requerente.

Dessa forma, sendo tais valores efetivamente devidos ao autor e não logrando êxito o réu em comprovar fato modificativo e extintivo do direito do requerente, ônus que lhe incumbia, presente o dever de indenizar.

Além disso, o autor afirma que aguardou prazo considerável antes de encerrar a sua conta para que o banco réu efetuasse o depósito de eventual valor a que teria direito quando do encerramento do grupo do consórcio, sendo que este se manteve inerte.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença guerreada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)